Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
Num. 44537842 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:32:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412325267400000043479209
Número do documento: 25060412325267400000043479209
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 17:50:25
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.274
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600350-
70.2024.6.16.0089 – Umuarama – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 GENEZIO ALVES DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: FLAVIA EBINER BARREIROS - OAB/PR93317
ADVOGADO: AFONSO CELSO BARREIROS - OAB/PR17202-A
RECORRENTE: GENEZIO ALVES DA SILVA
ADVOGADO: FLAVIA EBINER BARREIROS - OAB/PR93317
ADVOGADO: AFONSO CELSO BARREIROS - OAB/PR17202-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 089ª ZONA ELEITORAL DE UMUARAMA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RE.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATO.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RE interposto por Genezio
Alves
da
Silva
contra
sentença
que
desaprovou suas contas de campanha ao
cargo de Vereador em Umuarama/PR nas
eleições de 2024.
2. A desaprovação se fundamentou na
ausência de abertura da conta bancária
'Outros Recursos' e na insuficiência de
documentação referente à contratação de
serviços de militância, com determinação de
recolhimento de recursos ao Erário.
3. O Recorrente alega que a ausência de
abertura da conta 'Outros Recursos' não

Num. 44537842 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:32:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412325267400000043479209
Número do documento: 25060412325267400000043479209
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 17:50:25
prejudicou a transparência das contas, pois
não houve arrecadação privada, e que a
documentação da contratação de militância
é suficiente, observando os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se a ausência de abertura da
conta bancária 'Outros Recursos', mesmo
sem
arrecadação
privada,
enseja
a
desaprovação das contas; e (ii) verificar se
a
documentação
apresentada
para
comprovar a contratação de serviços de
militância é suficiente para atender às exigências da Resolução TSE nº
23.607/2019,
ainda
que
não
haja
detalhamento do controle das atividades
efetivamente executadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A abertura da conta bancária 'Outros
Recursos' é obrigatória, independentemente
da arrecadação, conforme art. 8º, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e art. 22 da
Lei nº 9.504/97. Sua ausência inviabiliza a
fiscalização e justifica a desaprovação.
6.
A
documentação
comprobatória
da
contratação de serviços de militância é
insuficiente, pois não demonstra a efetiva
prestação dos serviços, conforme exigido
pelo art. 60, § 3º, da Resolução TSE nº
23.607/2019,
especialmente
quanto
à
diversidade do objeto contratual. A mera
apresentação
do
contrato
e
recibo
de
pagamento não comprovam a realização
dos serviços.
7. A irregularidade relativa à contratação de
militância
macula
61,5%
do
total
de
recursos da campanha, o que impede a
aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. RECURSO DESPROVIDO. Mantém-se a

Num. 44537842 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:32:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412325267400000043479209
Número do documento: 25060412325267400000043479209
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 17:50:25
desaprovação das contas e a obrigação de
restituição de valores ao Erário.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de
abertura da conta bancária 'Outros Recursos' é causa suficiente para a
desaprovação das contas de campanha,
ainda que não tenha havido arrecadação
privada. 2. A comprovação da contratação
de serviços de militância exige a demonstração da efetiva prestação dos
serviços, sob pena de desaprovação das
contas e determinação de restituição de
valores ao Erário.
_________
Dispositivos
Relevantes
Citados:
Lei
nº
9.504/97,
art.
22;
Resolução
TSE
nº
23.607/2019, arts. 8º, § 2º, 35, § 12, 60, §
3º, 79, § 1º.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE/PR,
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060083557, Acórdão, Des. Eleitoral Jose
Rodrigo
Sade,
Julgamento:
13/02/2025
Publicação:
19/02/2025;
TRE/PR.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060044492 Acórdão nº 65967, PALMAS -
PR, Relator(a): Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, Julgamento: 17/12/2024 Publicação:
27/01/2025;
TRE-PR:
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº060356076,
Acórdão, Relator(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani,
Publicação:
DJE
-
DJE,
04/07/2024;
TRE-PR:
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº060280030,
Acórdão,
Relator(a)
Des.
Guilherme
Frederico
Hernandes
Denz,
Publicação:
DJE
- DJE, 29/02/2024; TSE, AgR no
AREspe nº060084533, Acórdão, Relator(a)
Min. Raul Araújo Filho, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 25/09/2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Num. 44537842 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:32:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412325267400000043479209
Número do documento: 25060412325267400000043479209
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 17:50:25
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por Genezio Alves da Silva contra sentença proferida pelo
Juízo da 89ª Zona Eleitoral, em Umuarama/PR, que julgou desaprovadas as contas apresentadas
pelo Recorrente referentes à sua campanha ao cargo de Vereador no Município de
Umuarama/PR, nas eleições de 2024, em razão da falta de abertura da conta bancária "Outros
Recursos" e, também, em razão da incompletude da documentação referente à contratação de
serviços de militância (art. 35, § 12º da Res. nº 23.607/2019-TSE), com determinação de
recolhimento de recursos ao Erário (id. 44311720).
As razões de recurso eleitoral sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da sentença de
1º Grau argumentando que deixou de "abrir a conta bancária “Outros Recursos”, porque não
pretendia fazer qualquer arrecadação proveniente de recursos próprios ou doações de pessoas
físicas" (p. 4), sem que isso tenha prejudicado a regularidade e transparência de suas contas.
De outro vértice, aduzem que foi juntado o contrato de prestação de serviços de José da Cruz
Aparecido e que " importa esclarecer que tratando-se de eleição municipal para vereador, por
óbvio o local de trabalho do cabo eleitoral é em toda a área do município, assim como, as horas e
especificação das atividades são aquelas inerentes ao trabalho de um cabo eleitoral, exigências
irrelevantes para a regularidade e transparência da prestação de contas, observados os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade" (p. 10), bem como que os valores contratados seguem a
média praticada pelos demais candidatos.
Requerem o conhecimento e provimento do recurso eleitoral para o fim de aprovar as contas,
ainda que com ressalvas, afastando a obrigação de restituição de valores ao Erário (id.
44311725).
O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral (id. 44311732).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo conhecimento e desprovimento
do recurso eleitoral, pontuando que "os documentos e esclarecimentos apresentados pela parte
recorrente são insuficientes para justificar as irregularidades identificadas no parecer conclusivo,
a saber: a ausência de abertura de conta bancária específica para "Outros Recursos", conforme
exigência do art. 8º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e a falta de detalhamento das
despesas com militância, desrespeitando o art. 35, § 12, da mesma Resolução" (id. 44363147).
É o relatório.

Num. 44537842 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:32:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412325267400000043479209
Número do documento: 25060412325267400000043479209
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 17:50:25
VOTO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por Genezio Alves da Silva contra sentença proferida pelo
Juízo da 89ª Zona Eleitoral, em Umuarama/PR, que julgou desaprovadas as contas apresentadas
pelo Recorrente referentes à sua campanha ao cargo de Vereador no Município de
Umuarama/PR, nas eleições de 2024, em razão da falta de abertura da conta bancária "Outros
Recursos" e, também, em razão da incompletude da documentação referente à contratação de
serviços de militância (art. 35, § 12º da Res. nº 23.607/2019-TSE), com determinação de
recolhimento de recursos ao Erário (id. 44311720).
II.I. Admissibilidade:
A intimação da r. sentença ocorreu em 05/12/2024, por meio de publicação no Mural Eletrônico
(id. 44311723), sendo o recurso eleitoral protocolado em 06/12/2024 (id. 44311725), dentro do
prazo de 3 (três) dias previsto no art. 30, § 5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 85, da Res. nº
23.607/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.
II.II. Mérito:
No mérito, o recurso eleitoral aborda as duas irregularidades que a r. sentença de 1º Grau adotou
para a desaprovação das contas. A análise de cada uma delas é feita em apartado.
II.II.I. Ausência de abertura da conta bancária "Outros Recursos":
Colhe-se da r. sentença de 1º Grau a seguinte análise da irregularidade:
"2.1.
Não abertura de conta bancária obrigatória para campanha destinada à
movimentação de recursos financeiros na modalidade "Outros Recursos"
O artigo 8º, §2º, da Resolução do TSE n. 23.607/2019, dispõe que:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta
bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que
atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

Num. 44537842 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:32:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412325267400000043479209
Número do documento: 25060412325267400000043479209
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 17:50:25
[...]
I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do
CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelas
candidatas
ou
pelos
candidatos, mesmo
que
não
ocorra
arrecadação
e/ou
movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no
art. 12 desta Resolução.
A abertura de conta bancária pelo partido político ou por candidato é uma exigência da
legislação, por se o meio mais eficaz, senão o único, de controle e fiscalização de gastos
durante a campanha eleitoral. Destarte, a não abertura de conta bancária para este fim
compromete a análise dos recursos despendidos e mesmo dos valores recebidos pelo partido
político durante a campanha eleitoral, o que indica um retrocesso, e está na contramão da
transparência a equalização de gastos pretendidos pela Justiça Eleitoral.
É obrigação do prestador abrir conta bancária e apresentar a documentação exigida para que a
Justiça Eleitoral exerça fiscalização na movimentação financeira da campanha.
Ademais, a jurisprudência é firme e reconhece a falha, ainda que se alegue a ausência de
movimentação de recursos:
[...]
Dessa forma, ante a presença de falha que compromete sua regularidade e transparência, nos
termos do art. 74, inc. III da Resolução TSE n° 23.607/2019, as contas devem ser julgadas
desaprovadas." Grifos no original.
As razões de recurso eleitoral sustentam que o candidatou deixou de abrir a mencionada conta
bancária porque não pretendia receber recursos de origem privada e, ao final, não houve prejuízo
à integridade e transparência das contas, mormente porque aberta conta bancária para a
movimentação de recursos do FEFC, que respondem pela integralidade dos recursos financeiros
de sua campanha.
A irresignação não prospera.
Sobre esse tema, este Tribunal tem decidido pela DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS de quem não
promover a abertura de conta corrente "Outros Recursos" em Instituição Bancária nas eleições
2024:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CANDIDATO. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA PARA
"OUTROS RECURSOS". DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE

Num. 44537842 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:32:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412325267400000043479209
Número do documento: 25060412325267400000043479209
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 17:50:25
PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Prestação de contas eleitorais de Adauto Fornazieri, candidato ao cargo de vereador em
Arapongas/PR nas eleições de 2024, desaprovadas por sentença em razão da ausência de
abertura de conta bancária específica para "outros recursos", inviabilizando a análise da
movimentação financeira da campanha. O candidato interpôs recurso alegando nulidade
processual por ausência de intimação específica após o parecer técnico conclusivo e,
subsidiariamente, pleiteando a aprovação das contas com ou sem ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual em razão da ausência
de intimação específica após a emissão do parecer técnico conclusivo; (ii) estabelecer se a
ausência de abertura de conta bancária específica para "outros recursos", ainda que não tenha
havido arrecadação externa, é causa suficiente para a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de intimação específica após a emissão do parecer técnico conclusivo não configura
nulidade processual quando não são apontadas irregularidades novas, conforme os arts. 72 e 73
da Resolução TSE nº 23.607/2019, entendimento corroborado pela jurisprudência eleitoral.
A abertura de conta bancária específica para "outros recursos" é obrigatória, independentemente
de haver arrecadação ou movimentação financeira privada, conforme art. 8º da Resolução TSE
nº 23.607/2019 e art. 22 da Lei nº 9.504/97. Sua ausência inviabiliza a fiscalização pela Justiça
Eleitoral e constitui irregularidade grave suficiente para desaprovação das contas.
Jurisprudência consolidada do TSE e dos Tribunais Regionais Eleitorais rejeita a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar contas com ressalvas na
hipótese de ausência de abertura de conta bancária específica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A ausência de intimação específica após a emissão de parecer técnico conclusivo não gera
nulidade processual, salvo quando identificadas irregularidades novas.
A abertura de conta bancária específica para "outros recursos" é obrigatória, independentemente
de arrecadação ou movimentação financeira, sendo a inobservância causa suficiente para
desaprovação das contas.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 3º, 8º, 72, 73 e 74; Lei nº
9.504/97, art. 22.

Num. 44537842 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:32:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412325267400000043479209
Número do documento: 25060412325267400000043479209
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 17:50:25
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR–AREspE 060071352/ES, Rel. Min. Kassio Nunes
Marques, publ. 24/10/2024; TSE, REspEl 060025232/MG, Rel. Min. André Ramos Tavares, publ.
19/08/2024; TRE–PR, REl 060013871, Rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, publ. 24/01/2024.
(TRE/PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060083557, Acórdão, Des. Des. Eleitoral
Jose Rodrigo Sade, Julgamento: 13/02/2025 Publicação: 19/02/2025)
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. DESAPROVAÇÃO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata–se de Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador nas Eleições de
2024, no município de Palmas/PR, em face de sentença que desaprovou suas contas de
campanha por ausência de abertura de conta bancária específica, conforme art. 30, I, da Lei nº
9.504/97 c/c art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. A Sentença do Juízo da 032ª Zona Eleitoral concluiu que a falta de abertura de conta bancária
impossibilitou a verificação dos gastos de campanha.
3. O recorrente alegou a desnecessidade de abertura da conta em razão do indeferimento de
seu registro de candidatura antes da realização de arrecadações ou despesas de campanha.
4.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou–se pelo desprovimento do recurso,
considerando a irregularidade grave.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de abertura de conta bancária
específica, ainda que não haja movimentação financeira e o registro de candidatura tenha sido
indeferido após o prazo de 10 dias da emissão do CNPJ, enseja a desaprovação das contas de
campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 8º, § 4º, II, excepciona a obrigatoriedade de abertura
de conta bancária apenas quando o indeferimento do registro de candidatura ocorre dentro do
prazo de 10 dias da emissão do CNPJ e não há arrecadação ou despesas de campanha,
situação que não se verificou no caso.
7. O indeferimento do registro ocorreu após o decêndio legal, o que impôs ao candidato a
obrigatoriedade de abertura de conta bancária, ainda que não houvesse movimentação
financeira.
8. Irregularidades na prestação de contas que comprometem a transparência e a análise das
informações configuram falhas graves, justificando a desaprovação.

Num. 44537842 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:32:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412325267400000043479209
Número do documento: 25060412325267400000043479209
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 17:50:25
9.
Conforme jurisprudência aplicável, a não abertura de conta bancária específica é irregularidade grave, independente de movimentação financeira. Precedentes: PCE nº
060141307 (TRE–PB, 2023) e PCE–CAND nº 060252294 (TRE–MA, 2023).
10. Doutrina relevante sustenta que a omissão de dados financeiros em prestação de contas
compromete a confiabilidade e transparência, conforme José Jairo Gomes (Direito Eleitoral, 14ª
ed., cap. 15.2.4).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que desaprovou as contas de
campanha.
12. Tese de julgamento: "A ausência de abertura de conta bancária específica de campanha
eleitoral, fora das exceções previstas no art. 8º, § 4º, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
constitui irregularidade grave, comprometendo a transparência e a regularidade das contas e
ensejando sua desaprovação."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 30, I.
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 8º e 53, II.
Jurisprudência relevante citada:
PCE nº 060141307, TRE–PB, Acórdão nº 16046153, 2023.
PCE–CAND nº 060252294, TRE–MA, 2023.
(TRE/PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060044492 Acórdão nº 65967, PALMAS
- PR, Relator(a): Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Julgamento: 17/12/2024 Publicação:
27/01/2025)
Com efeito, a abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral, destinando-se a conferir transparência à
movimentação financeira dos candidatos e dos partidos políticos, conforme regulamentam os arts.
8º, § 2º, da Res.-TSE 23.607/2019 em consonância com o art. 22 da Lei das Eleições, como se
vê:
Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para
registrar todo o movimento financeiro da campanha. Resolução do TSE nº 23.607/2019:
Veja-se que o art. 8º da Resolução TSE nº 23.607/19 regulamenta a obrigação e estabelece em

Num. 44537842 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:32:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412325267400000043479209
Número do documento: 25060412325267400000043479209
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 17:50:25
seu § 2º, que a exigência deve ser cumprida ainda que não haja arrecadação e/ou movimentação
de recursos financeiros:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira
com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação
prevista no art. 13 desta Resolução.
[...]
II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia 15 de
agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral.
§2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos
candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros,
observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.
De conseguinte, a ausência de abertura de conta bancária específica e a falta de apresentação
dos respectivos extratos configuram vícios graves, porque inviabilizam o controle da Justiça
Eleitoral sobre a movimentação financeira no período eleitoral e conduz, por si só, à
desaprovação das contas.
Nesse sentido, o candidato deveria ter promovido a abertura da conta bancária de campanha,
independentemente da realização de movimentação financeira. Tal omissão configura
irregularidade insanável, porque impede a fiscalização acerca da movimentação financeira da
campanha, ensejando a desaprovação das contas.
Quanto à alegação da recorrente de que “a ausência da abertura da conta bancária “Outros
Recursos” não comprometeu a análise da regularidade e da transparência das contas
do candidato e que a exigência da abertura da conta "Outros Recursos", melhor sorte não lhe
assiste.
Todos os candidatos devem abrir as contas bancárias específicas para a movimentação dos
recursos provenientes. Dessa forma, mesmo que não tenha havido recebimento de recursos que
devem ser declarados sob a rubrica “Outros Recursos”, ou seja, recursos que não sejam
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC ou do Fundo Partidário
era necessária e obrigatória a abertura da conta respectiva para cada rubrica.
Desse modo, a falta de abertura de conta bancária configura vício grave, uma vez que inviabiliza
o controle da Justiça Eleitoral sobre a real movimentação financeira da campanha, bem como
viola expressa determinação legal – artigo 22 da Lei das Eleições e artigo 8º da Resolução TSE
nº 23.607/2019, não sendo possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade ao caso em exame.

Num. 44537842 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:32:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412325267400000043479209
Número do documento: 25060412325267400000043479209
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 17:50:25
Diante disso, não há margem para interpretação diferente sobre o assunto em questão, já que a
exigência mencionada é resultado direto do texto da lei aplicável. O objetivo dessa exigência é
garantir o registro confiável de qualquer movimentação de recursos por partidos políticos e
candidatos.
Não é possível, portanto, acolher essa pretensão recursal.
II.II.II. Insuficiência de documentação quanto à contratação de militância.
Extrai-se da decisão a seguinte fundamentação (id. 44443197):
"2.2. Ausência de detalhamento dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, e da
especificação das atividades e da justificativa do preço contratado.
De acordo com a análise das despesas efetuadas com recursos do FEFC, verifica-se que o
parecer conclusivo pontuou existirem inconsistências no tocante à comprovação de despesas
realizadas com atividade de militância e mobilização de rua, que estão em desacordo com o
disposto nos arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
O parecer aponta inconsistência em relação à ausência de detalhamento dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas/cronograma
de atividades e da justificativa do preço contratado, em desconformidade com o art. 35, § 12,
da Res. nº 23.607/2019.
Nos termos do contido no art. 53, II, “c”, da Resolução 23.607/2019, a documentação
apresentada com a finalidade de comprovar os gastos eleitorais com recursos provenientes do
FEFC precisa ser integra:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
(...)
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados
com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Num. 44537842 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:32:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412325267400000043479209
Número do documento: 25060412325267400000043479209
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 17:50:25
Acerca dos gastos com pessoal, o art. 35 estabelece:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução:
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das
pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
Acerca das inconsistências, o prestador se manifestou no sentido de que a pessoa foi
contratada para prestar serviços em todo o município, que o preço contratado foi proporcional ao
valor de um salário-mínimo. Ainda, que atividade de trabalho foi de cabo eleitoral com carga
horária de 44 horas semanais e que a documentação apresentada comprovam a prestação de
serviço de militância.
No entanto, é sobre o cronograma e/ou controle feito pelo candidato sobre as atividades e
horários de trabalho do prestador é que se pretende examinar para confrontar se as atividades
diárias pelo contratado foram efetivamente executadas e se estão em conformidade com a
legislação e com o que foi pactuado entre as partes. Ademais, o contrato e o pagamento
efetuado não são aptos, por si só, a comprovar a regularidade do gastos com pessoal.
As justificativas apresentadas pelo candidato não afastam as inconsistências identificadas nos
contratos apresentados com a finalidade de comprovar as despesas realizadas, vez que os
documentos apresentados não estão aptos a comprovar a regularidade das despesas realizadas
com verba pública, eis que os recursos utilizados são provenientes do FEFC.
As despesas com a contratação de pessoal para trabalhar na campanha, são gastos eleitorais
para os quais, além do correto registro e comprovação, a Resolução TSE nº 23.607/19 em seu
art. 35, § 12 exige que sejam detalhadas com "a identificação integral das pessoas
prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação
das atividades executadas e da justificativa do preço contratado".
Como tem entendido Corte Eleitoral do Paraná, a ausência de tais especificidades determina
a irregularidade da despesa, porquanto prejudicam a análise, interferem na verificação dos
limites previstos em lei, além de não se poder aferir o efetivo vínculo do fornecedor com a
prestação de serviço de campanha.
[...]

Num. 44537842 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:32:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412325267400000043479209
Número do documento: 25060412325267400000043479209
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 17:50:25
Nesse contexto, configuram-se irregulares as despesas com pessoal registradas pelo prestador,
na medida em que não foram comprovadas por documentos idôneos e desatenderam a forma
prescrita na legislação, dando ensejo, por si só, à desaprovação das contas.
A irregularidade é grave e abarca soma de recurso públicos, uma vez que os pagamentos foram
realizados a partir da conta FEFC, somando R$ 1.230,00 que restaram sem comprovação e que
representam 61,5 % do total de gastos contratados, e modo que se torna impossível a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
De modo que, reconhecida a irregularidade dos documentos comprobatórios vinculados às
respectivas despesas, conduz-se à necessidade de devolução do valor correspondente ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Neste sentido, é entendimento da Corte Regional do Paraná:
[...]
Nesse contexto, entende-se pela desaprovação das contas do prestador, em relação à
irregularidade apontada com a determinação de devolução ao Tesouro Nacional, do valor de R$
1.230,00, correspondente às despesas não comprovadas realizadas com recursos FEFC, nos
termos do art. 79, § 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019." (grifos no original).
As razões recursais pontuam que os documentos apresentados (id. 44443202) contemplam o
contrato de trabalho com todos os requisitos do art. 35, § 12º, da Res. nº 23.607/2019-TSE e o
respectivo recibo de pagamento individualizado, não havendo que se falar em irregularidade.
Ademais, haveria presunção do local do trabalho realizado em razão da natureza das eleições e,
ainda, que o valor pago seria compatível com as demais contratações de outros candidatos.
Com a devida venia, o recurso eleitoral deixa de enfrentar o ponto central da fundamentação da r.
sentença de 1º Grau, que é, justamente, a demonstração de que "documentação do controle das
atividades para confrontar se as atividades diárias realizadas pelos contratados foram
efetivamente executadas e se estão em conformidade com a legislação e com o que foi pactuado
entre as partes. Ademais, o contrato e o pagamento efetuado não são aptos, por si só, a
comprovar a regularidade do gastos com pessoal".
Observe-se que a própria decisão recorrida pontua a regularidade do contrato de prestação de
serviços e o recibo de pagamento, porém, o que não restou demonstrado - e tampouco foi objeto
de recurso eleitoral - foi a comprovação de realização dos serviços, especialmente ante a
diversidade do objeto contratual:
"CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de
panfletagem pelo CONTRATADO, para a Campanha Eleitoral 2024, do CONTRATANTE,
ficando, desde já, o CONTRATADO ciente e de acordo em exercer outras funções na
campanha eleitoral do CONTRATANTE, se necessário" (id. 44443181, p. 1, grifos no

Num. 44537842 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:32:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412325267400000043479209
Número do documento: 25060412325267400000043479209
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 17:50:25
original, sublinhei).
A hipótese tratada é contemplada pelo art. 60, § 3º, da Res. nº 23.607/2019-TSE, mais
detidamente, no ponto que trata da demonstração da efetiva prestação de serviços:
Art. 60. [...]
§ 3º Havendo dúvida sobre a idoneidade do documento ou sobre a execução do objeto, a
Justiça Eleitoral poderá exigir a apresentação de elementos probatórios adicionais que
comprovem a entrega dos produtos contratados ou a efetiva prestação dos serviços declarados.
(Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024). Grifei.
Sem essa documentação, não é possível saber se as funções específicas para as quais foi
contratado o serviço de militância foram cumpridas, daí surgindo e se mantendo a irregularidade.
Anote-se, inclusive, que em casos análogos esta Corte Regional Eleitoral também entendeu pela
necessidade de apresentação de documentos complementares, como se vê nas seguintes
ementas:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. CONTRATAÇÃO DE MILITÂNCIA. CONTRATAÇÃO DE IMPULSIONAMENTO.
GASTO ELEITORAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO GASTO. RECURSOS
DO FEFC. RESTITUIÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA. RONI. RECOLHIMENTO. ATRASO NA
ABERTURA
DE
CONTA
CORRENTE
ESPECÍFICA.
VÍCIO
FORMAL.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.
1. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contratantes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a destinatário
identificado, a regularidade da despesa está condicionada ao detalhamento do serviço prestado
e sua confirmação pelo prestador de serviços. Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, ¿c¿ e 60,
§ 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
3. A não comprovação, por meio de documento idôneo, de despesas pagas com recursos de
origem pública implica na obrigação de restituição integral dos valores ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE 23.607/19.

Num. 44537842 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:32:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412325267400000043479209
Número do documento: 25060412325267400000043479209
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 17:50:25
4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
verba sem a devida transparência. Precedentes desta Corte.
5. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem não
identificada e impõem seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da
Res. TSE nº 23.607/2019.
6. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, em desatendimento ao
disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução TSE 23.607/2019, é falha formal que recomenda
apenas a glosa de ressalva nas contas, caso inexistentes indícios de movimentação financeira
anterior à data da abertura. Precedentes deste Tribunal.
7. Irregularidades que somadas atingem R$537,84, o que representa 0,62% da movimentação
total da campanha, autorizam a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
para anotar mera ressalva nas contas.
8. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de devolução ao Erário.
(TRE-PR: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060356076, Acórdão, Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 04/07/2024).
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. INTEMPESTIVIDADE NO ENVIO
DE RELATÓRIO FINANCEIRO. ATRASO DE POUCOS DIAS E EM BAIXO PERCENTUAL.
IRREGULARIDADE NOS GASTOS REALIZADOS COM RECURSOS DO FEFC. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO LOCADO. GASTOS COM PESSOAL.
AUSÊNCIA
DE
DETALHAMENTO
DO
SERVIÇO
E
DA
JUSTIFICATIVA
DO
PREÇO
CONTRATADO.
RECOLHIMENTO
DE
VALORES
AO
TESOURO
NACIONAL.
IRREGULARIDADES
QUE
EM
CONJUNTO
APRESENTAM
VALOR
E
PERCENTUAL
ELEVADOS.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios financeiros visa a garantir a
transparência das operações financeiras da campanha e a assegurar o efetivo controle das
contas.
1.1. O atraso de poucos dias na entrega dos relatórios financeiros, referente a doação que
representa percentual diminuto no contexto geral da campanha, não compromete a
transparência das contas.
2. Os artigos 53, II, "c" e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE estabelecem que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo.
2.1. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação ou cessão
temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade do bem locado, doado ou

Num. 44537842 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:32:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412325267400000043479209
Número do documento: 25060412325267400000043479209
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 17:50:25
cedido, ressalvados os casos de contratação com pessoa jurídica cujo objeto social seja a
locação. (Precedentes desta Corte).
2.2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a destinatário
identificado, a regularidade da despesa está condicionada à comprovação idônea, como por
meio de contrato, que contenha o detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo
prestador de serviços. Inteligência do artigo 35, § 12, artigo 53, inciso II, e artigo 60 da
Resolução n º 23.607/2019 do TSE. Precedente desta Corte.
2.3. Considera-se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante apresentação da
justificativa do preço praticado e, tendo em vista que o pagamento foi realizado com recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, é cogente a devolução do valor
irregular ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.
2.4. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC, sem a devida comprovação, enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
3. A existência de irregularidades que, no conjunto, apresentam valor total superior a R$
1.064,00 e percentual acima de 10% da movimentação financeira de campanha impede a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ensejando a desaprovação das
contas.
4. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
(TRE-PR: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060280030, Acórdão, Relator(a) Des.
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 29/02/2024).
Assim, presente a dúvida quanto à execução das funções previstas em contrato e sem a
apresentação de documentos que sejam aptos a expiar o questionamento, a irregularidade deve
ser mantida.
Por consequência, deve-se manter a desaprovação das contas, eis que a irregularidade macula
61,5% do total de recursos da campanha eleitoral, importando em prejuízo à transparência e
fiscalização das contas, sendo inaplicáveis os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
ao caso concreto, conforme as balizas fixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (Agravo
Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060084533, Acórdão, Relator(a) Min. Raul
Araújo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 25/09/2024).
Por fim, diante da ausência de prova segura quanto ao uso de recursos públicos advindos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanhas - FEFC, é acertada a determinação da r.
sentença de Origem quanto à imposição da obrigação de sua restituição ao Erário, na forma do
art. 79, § 1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE:

Num. 44537842 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:32:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412325267400000043479209
Número do documento: 25060412325267400000043479209
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 17:50:25
Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada a
devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do
Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na forma prevista nos
arts. 31 e 32 desta Resolução.
§ 1º Ausente a comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário (FP) e/ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou comprovada a utilização indevida, a
execução da decisão que julgar as contas, após o seu trânsito em julgado, determinará a
devolução do valor correspondente na forma estabelecida pela Res.-TSE nº 23.709/2022.
(Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024). Grifei.
Nestes termos, nega-se provimento a esse capítulo do recurso eleitoral.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral de Genezio Alves da
Silva, mantendo o julgamento de desaprovação das contas que apresentou referentes à sua
candidatura ao cargo de Vereador do Município de Umuarama/PR, nas eleições de 2024, bem
como a obrigação de restituição de valores ao Erário, como determinado na r. sentença de 1º
Grau.
É como voto.
TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

Num. 44537842 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:32:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412325267400000043479209
Número do documento: 25060412325267400000043479209
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 17:50:25
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600350-
70.2024.6.16.0089 - Umuarama - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - RECORRENTE: ELEICAO 2024 GENEZIO ALVES DA SILVA VEREADOR, GENEZIO
ALVES DA SILVA - Advogados do(a) RECORRENTE: FLAVIA EBINER BARREIROS - PR93317,
AFONSO CELSO BARREIROS - PR17202-A- RECORRIDO: JUÍZO DA 089ª ZONA ELEITORAL DE
UMUARAMA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025